Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700175-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE JAIR KEHL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ JAIR KEHL, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do r. decreto de prisão preventiva lavrado contra o ora paciente, nos autos do processo no 0716596-65.2022.8.07.0005. No arrazoado lançado na petição inicial, os ilustres impetrantes assinalam, em singela síntese, que o paciente, primário, com emprego e residência certos, foi preso no dia 9 de novembro do ano passado, juntamente com outros investigados pela prática, em tese, dos crimes de extorsão, associação criminosa e lavagem de capitais (Golpe dos Nudes). Apontam a desigualdade de tratamento atribuída à autoridade coatora, consubstanciada em deliberação para conceder a liberdade provisória a Rafael Xavier Rosa e Samuel Ribeiro Nimer, enquanto que o paciente permaneceu custodiado, apesar de todos se encontrarem albergados pelas mesmas circunstâncias fáticas, sem se evidenciar qualquer elemento de cunho pessoal com a potencialidade de permear uma distinção entre os envolvidos, incidindo, no particular, o art. 580 do Código de Processo Penal, para justificar sua liberdade. Aduzem, para ilustrar o aludido argumento, que os mencionados investigados se encontram nas mesmas condições processuais, isso porque não conheceram a vítima, foram beneficiados com depósitos recebidos em suas contas bancárias, pessoa física ou jurídica, com muitas transferências e/ou saques não identificados, sendo investigados e denunciados pelas mesmas razões, não havendo diferença de índole pessoal entre eles. Enfatizam que “(C)om vistas às decisões revogatórias das prisões de RAFAEL e SAMUEL, conjugadas com a que determinou as prisões, sem nenhum melindre a afirmar, se concluirá pela adequação perfeita do efeito extensivo, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, até mesmo porque JOSÉ JAIR KEHL é primário e não responde a qualquer processo de perfil penal, além de os fatos dos quais cuidam o feito são dos anos de 2021” (fl. 18). Ao final, a d. defesa pugna pelo deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente JOSÉ JAIR KEHL, para aguardar o julgamento definitivo em liberdade. De forma subsidiária, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com esteio do art. 319 do CPP. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem, 0710152-50.2021.8.07.0005, em curso na MM. 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, a notícia do r. decreto de prisão expedido em desfavor do paciente por suposta incursão nas condutas tipificadas pelo art. 158, § 1o c/c art. 29, caput, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e art. 1o, caput, § 1o, inc. I e II, e § 2o, inc. I e II da Lei 9.613/1998, sendo posteriormente denunciado pelos aludidos fatos. A peça acusatória descreve que o paciente teria recebido quantias, via PIX, da vítima, em decorrência de extorsão proveniente de ameaças sofridas pela divulgação de fotos comprometedoras, fazendo uma séria de movimentações, inclusive por meio de sua empresa – Borracharia do Beto –, cerca de 240, sem informar o destino, em um total de R$ 363.648,20 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), além de outros 100 (cem) movimentos financeiros totalizando R$ 93.497,16 (noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Dizem que a d. acusação alega que “a conta foi somente mais movimentada durante o período dos crimes de extorsão da vítima (Junho, Julho, Agosto e Setembro/2021), conforme gráfico da representação. (...) O denunciado JOSÉ JAIR, logo após os crimes, comprou diversos veículos e abriu, no dia 01/09/2021, a empresa Churrascaria Espetão Free Boi, com capital social de R$ 110.000,00 (se contrapondo aos R$ 5.000,00 de capital social da Borracharia do Beto)...” (fls. 19/20 – ID 42507155). Na r. decisão objurgada, naquilo que interessa, consignou-se os seguintes apontamentos: "Precisamente sobre o pedido, veicular, é assente na jurisprudência do Eg.TJDFT que as circunstâncias pessoais do preso, mesmo que favoráveis, sucumbem diante da gravidade concreta do fato que determinou sua prisão. No ponto, reitero os termos da fundamentação do juízo natural que determinou a prisão do requerente. Apesar de não ter contato com a vítima, em linhas gerais, o ora requerente teve participação efetiva na engrenagem criminosa do denominado “golpe dos nudes”. Sendo o caso de indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, não há falar em efeito extensivo. As considerações tecidas pela defesa no Item 2.C merecem reparo, conforme consignei no item 1 da fundamentação da presente decisão. Quanto ao mais o risco que a liberdade do requerente representa à ordem pública decorre da existência de indícios robustos de sua vinculação com um grupo criminoso com potencial a gerar danos consideráveis de ordem patrimonial. Quanto ao item 2.C.II verifico que não assiste razão à defesa. Ao analisar as razões fáticas que determinaram a prisão do ora requerente as tenho como diversas dos corréus RAFAEL XAVIER ROSA e SAMUEL RIBEIRO NIMER. Com efeito, na decisão acima transcrita, o juiz natural destacou situações diversas, dentre as quais o número excessivo de transações bancárias, situações de aparente ocultação e dissimulação do proveito criminoso. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS e dou PARCIAL PROVIMENTO para retificar apenas os pontos tratados no item 1 da presente decisão. No mais, pelas razões expostas mantenho a prisão do réu, de modo a ratificar a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão". A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado nos termos consignados pela peça acusatória, tendo por isso a cominação de sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O argumento defendido, de igualdade de condutas com outros dois denunciados, os quais foram postos em liberdade, em um exame perfunctório, não se sustenta, porquanto as evidências carreadas conferem um papel de revelo ao paciente no esquema perpetrado para retirar dinheiro da vítima, tanto que grande volume de dinheiro passou pelas contas do acusado, algo que impede a aplicação do art. 580 do CPP, mormente por restar, em tese, caracterizado um fato de distinção pessoal com os acusados paradigmas. Nessa linha de raciocínio, em juízo de restrita delibação, observa-se que a constrição da liberdade do paciente é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de acautelar a ordem pública, proteger a coletividade e restabelecer o senso de segurança da comunidade, pela amplitude da ação perpetrada, de conduzir um esquema para extorquir dinheiro de vítima por uma ação de ameaçar publicar nudes e, com isso, causar todo o tipo de transtorno para a vítima. Mostra-se contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, até porque insuficientes para o devido resguardo do meio social. Com suporte nestas breves considerações, conclui-se como presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Não há, em princípio, como ter a certeza defendida na inicial, de que as condutas do paciente são iguais a de Rafael e Samuel para amparar a concessão de liberdade em sede de liminar, haja vista os elementos descritos na denúncia, que denota uma participação de relevo na empreitada criminosa. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do r. decreto de prisão preventiva combatido, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Em face do cenário acima, tenho para mim que não se pode extrair no caso em exame, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se, portanto, sua integral conservação nesta sede, uma vez que calcada em fundamentos consistentes, diante da manutenção das condições aferidas quando da realização da audiência de custódia e reiteradas no momento do pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Waldir Leôncio Júnior, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 23h49. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)